Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0712718-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Embargantes: G44 Brasil S/A G44 Brasil SCP Embargados: Kely Cristina Bezerra da Silva Roberta da Conceicao Vieira Barros Marcus Sobral Pereira Amelio Camargo Junior Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade em conta de participação G44 Brasil SCP e pela sociedade anônima G44 Brasil S/A (Id. 27876887) contra o acórdão (Id. 27604945) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelas ora embargantes. Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de contradição, além da finalidade de prequestionamento da matéria em discussão. As recorrentes argumentam em suas razões (Id. 27876887), em síntese, que o acórdão embargado foi contraditório no que diz respeito à análise das preliminares suscitadas. Reiteram a necessidade de suspensão do curso do processo em razão da instauração do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. Ressaltam a incompetência do Juízo cível para processar e julgar a presente demanda. Salientam a ilegitimidade passiva da sociedade em conta de participação G44 Brasil SCP, ao fundamento de se tratar de ente despersonalizado. Aduzem a ausência de título hábil para o ajuizamento da ação monitória, ao argumento de que os contratos acostados aos autos não contêm a assinatura das rés, ora embargantes. Indicam a falta de interesse de agir dos autores, ora embargados, ao argumento de que a restituição pretendida pelos recorridos exige a prévia rescisão do contrato, o que não ocorreu. Requerem, portanto, o provimento do recurso para que sejam esclarecidas as contradições apontadas, reformado o acórdão e cumprida a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra o julgado. Os embargados não ofertaram contrarrazões (Id. 28474974). É a breve exposição. Decido. Verifica-se que os embargos de declaração dizem respeito, dentre outras questões, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, bem como à identificação do Juízo competente para julgar a presente demanda contra as embargantes. Em relação ao tema, é importante observar que na sessão realizada aos 26 de julho de 2021, a Egrégia Câmara de Uniformização deste Sodalício admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva–IRDR, sob o número 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema no 20). Aos 28 de julho de 2021, foi determinada a suspensão do curso dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da seguinte matéria, senão vejamos: “(omissis) a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’. b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’. (omissis)” Por essas razões, com fundamento no art. 313, inc. IV, do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Exclua-se o presente recurso da pauta da 33a Sessão Ordinária Virtual, 3a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília–DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator